Tribunal: STF
Processo: ARE 1455989
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABORDAGEM. REVISTA. ILEGAL. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVA. ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. 1- Seguindo entendimento do STJ, necessária a elevada suspeita para a busca pessoal (art. 240, § 2º, do CPP) e ingresso em domicílio, o que não ficou demonstrado nos autos. 2 – Sem provas lícitas da materialidade do crime, a absolvição é medida impositiva, com consequente revogação da prisão do réu e das cautelares diversas impostas à corré, bem como a restituição dos bens apreendidos. Recurso provido.” (doc. eletrônico 7, p. 3)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, X, XI e XV da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque ao fixar o Tema 280 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal admitiu ser válida a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, o que é possível verificar no presente caso, conforme relatado na denúncia oferecida pelo Parquet. Confira-se:



    “Policiais Militares receberam informações anônimas de que um casal estaria difundindo drogas pela região da Vila Xavier, nesta Capital, razão pela qual intensificaram o patrulhamento naquela localidade. E, em patrulhamento no dia e horário inicialmente declinados, eles divisaram os denunciados RAFAEL GOMES DE ANDRADE e LUANA SAMPAIO DOS SANTOS defronte a uma residência, situada na Avenida Leste Oeste, número 100, quadra 4, lote 2, Vila Xavier, nesta Capital, descendo de uma motocicleta HONDA/BIZ, cor vermelha, placa de identificação OGR-7031, a qual constava no “ROTAM DENÚNCIAS” como veículo utilizado para o transporte e entrega de entorpecentes. Em vista disso, a equipe policial decidiu realizar a abordagem” (pg. 3 do doc. 3).



    Com efeito, a abordagem inicial não foi realizada no interior da residência e o veículo utilizado pelos recorridos já havia sendo monitorado pela polícia, em virtude de denúncias sobre a utilização para o tráfico de drogas. Tais fatos tornam válidas as buscas e apreensões, conforme preconiza a tese fixada no tema 280 da RG.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para considerar válida, para efeito de prova, a prisão em flagrante, a apreensão das substâncias entorpecentes e dos demais petrechos utilizados para o tráfico de drogas.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator